Tribunal: TJBA
Processo: 8180785-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180785-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SOARES AMADO BAHIA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, SABRINA SOUZA PINTO ARAUJO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, em ação revisional de contrato. O juízo de origem entendeu que o autor não individualizou de forma precisa as cláusulas que pretendia revisar, descumprindo o art. 330, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, ante a ausência de indicação específica das cláusulas contratuais consideradas abusivas e da quantificação do valor incontroverso, mesmo após a concessão de prazo para emenda à inicial.

III. Razões de decidir

3. Nas ações que visam à revisão de obrigações contratuais, é dever do autor, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial as cláusulas que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso do débito, conforme exigência expressa do art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, o autor formulou alegações genéricas sobre supostas ilegalidades (juros capitalizados, comissão de permanência etc.), sem, contudo, apontar objetivamente a incidência de tais cobranças no contrato e especificar as cláusulas tidas como abusivas.

5. A inércia do autor em sanar o vício de forma satisfatória, mesmo após ser intimado para emendar a petição inicial, impede a regular tramitação do processo e o exercício do contraditório pela parte contrária, tornando imperativa a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 330, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação Cível nº 0701760-70.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 30/09/2020.

TJ-PE, Apelação Cível nº 0000090-34.2024.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 6ª Câmara Cível, j. 11/11/2024.

TJ-CE, Apelação Cível nº 0201048-83.2022.8.06.0070, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara Direito Privado, j. 20/03/2024.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01